Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703874-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDETE SOARES CARNAUBA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, como pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por CLAUDETE SOARES CARNAUBA julgou o pedido procedente para declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento da pensão devida à demandante. Por consectário determinou o seu imediato restabelecimento e condenou ainda a Administração Pública a restituir os valores que deixaram de ser pagos, a contar de 01.04.2017, cuja apuração deverá se dar por meio de liquidação de sentença, sendo certo que o montante alcançado deverá ser atualizado por meio da taxa SELIC. Para o cumprimento da obrigação de fazer fixou o prazo de 10 (dez) dias para a sua regularização, sob pena de fixação de multa a ser oportunamente delimitada pelo Juízo. Em suas razões recursais a parte requerida apelante sustenta que a Administração deve pautar seus atos pelo princípio da legalidade, de forma que todos os procedimentos devem seguir o previsto no ordenamento jurídico vigente, e assim entendendo, não há como se conceder a pensão pleiteada, porquanto ressalta evidente a inocorrência de qualquer ato viciado, ilegal ou abusivo por parte da Administração. Diz que o Juízo de origem, ao julgar a demanda inaugural houve por bem considerar procedente o pedido relativo a possibilidade de pensão a cônjuge de servidor vivo, por construção jurídica de morte ficta, e nos termos da legislação vigente, não existe herdeiro de pessoa viva. Sustenta que no caso de morte ficta, em razão de ter sido excluído da Corporação a bem da disciplina, o Tribunal de Contas do Distrito Federal teria se manifestado por meio da Decisão no 4.09112010-TCDF, de modo a consolidar o entendimento sobre a impossibilidade da concessão de pensão militar instituída por militar excluído da Corporação, a bem da disciplina (morte ficta), a partir de 5 de setembro de 2001. Esclarece que, em que pese o E. STF ter julgado que o art. 38 da Lei 10.486/02 não é inconstitucional e determinar o pagamento da pensão por morte aos dependentes do militar excluído da corporação, não há julgado pela manutenção da pensão em caso de morte ficta que é o caso dos autos e nem há manutenção de pensão à filha mulher. Prossegue argumentando que, na eventualidade de se superar tal entendimento de que ainda existe no ordenamento jurídico morte ficta, há que se fazer uma correta interpretação da Lei no 3.765/60 que disciplina sobre a faculdade de o militar expulso continuar contribuindo para o sistema previdenciário da Corporação para que seus dependentes tenham direito à pensão militar. Acrescenta que o art. 2o da citada lei contempla é a possibilidade de que o militar excluído da Corporação continue contribuindo para a pensão militar de modo que, quando vier a falecer, possa deixar o benefício para os seus dependentes, e que tal dispositivo não diz em nenhum lugar que a pensão seria de- vida, automaticamente, a partir da exclusão do militar, de modo que, não restaria dúvida que a interpretação segundo a qual o militar expulso seria equiparado ao morto não encontra amparo legal, não resistindo à interpretação literal, lógica, teleológica ou sistemática. Conclui que a manutenção da decisão negaria vigência ao disposto na Lei n. 3.765/60, nos termos do seu art. 2o, desafiando assim o incidente de inconstitucionalidade do referido dispositivo, consoante dicção no artigo 948 do CPC, impugnando também os índices de atualização monetária. Ao final, pugna pela concessão de efeitos suspensivo ao recurso, e no mérito, o conhecimento e provimento do apelo. Sem preparo diante da isenção legal conferida ao ente distrital. Contrarrazões ao apelo da parte Autora no id. 41347766/41347777. É o relatório. DECIDO. Da leitura do art. 1.012, §1o, inciso V do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator (art. 1.012, §3o, inciso II do CPC), nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. Em uma análise perfunctória dos autos, observa-se que o tema central da controvérsia que se resume em saber se a demandante possui direito ao restabelecimento de pensão de morte, de militar excluído das fileiras PMDF. O ente distrital Apelante pleiteia a suspensão dos efeitos da sentença recorrida, aduzindo para tanto a existência de dano reverso ao erário, caso o ente público tenha que esperar até o deslinde do processo, ao argumento de que os valores recebidos em caráter alimentar não serão devolvidos, causando um irreparável prejuízo ao erário público. Em princípio, nada obstante a sentença tenha determinado o imediato restabelecimento da pensão militar a demandante, ora Apelada, certo é que a matéria merece melhor apreciação e análise por esta Corte de Justiça, especialmente porque se trata de restabelecimento de pensão a militar excluído da Corporação, situação que vai de encontro a prescrição contida na Lei no 10.486/2002, a qual exige a morte real do policial militar como requisito essencial para a sua percepção, não se permitindo mais a pensão militar aos dependentes de militares excluídos ou suspensos dos quadros da corporação. Não bastasse a discussão ainda perpassa por uma questão defendida pela Apelada quanto a inconstitucionalidade da Lei no 10.486/02 afastada nos autos da ADI no 4507/DF neste ano de 2022 pelo e. STF. Sendo assim, diante das circunstâncias postas nos autos, aliado ao fato de que a sentença recorrida ainda impôs a obrigação quanto ao restabelecimento imediato de pensão militar suspensa desde o ano de 2011, sob pena de incidência de multa diária por descumprimento, e em decorrência da irreversibilidade dos efeitos da sentença, como na hipótese, mostra-se assim prudente a suspensão dos efeitos da sentença recorrida até o julgamento do mérito do apelo, quando o Colegiado caberá enfrentar decisivamente a questão. No mais, não se vislumbra outros prejuízos a Apelada, na medida em que a pensão está suspensa desde o ano de 2011, e caso restabelecida posteriormente, poderá requerer as parcelas que eventualmente vencerem no curso da demanda. Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Preclusa a decisão, intime-se a parte Apelante para, querendo, em 5(cinco) dias, manifestar sobre os documentos juntados em contrarrazões pela Apelada. Então tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora